Tribunal: TJMT
Processo: 1025541-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO DE CARGO ELETIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de vereador investigado por corrupção passiva, visando à revogação de medida cautelar de afastamento do cargo e outras restrições, com fundamento em alegado excesso de prazo na fase investigatória e na ausência de contemporaneidade das medidas impostas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a duração da investigação configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e
(ii) saber se subsistem fundamentos atuais que justifiquem a manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício do mandato eletivo.
III. Razões de decidir
3. A complexidade do caso, a pluralidade de investigados, a diversidade de diligências em curso e a inexistência de inércia do órgão investigador afastam a tese de excesso de prazo.
4. A cautelar de afastamento do cargo público exige demonstração de risco concreto atual, sob pena de perda de sua legitimidade constitucional.
5. Constatado que a fase investigativa foi concluída e os autos encontram-se em carga ao Ministério Público para oferecimento de denúncia, esvazia-se o motivo que justificou a medida de afastamento.
6. A manutenção da medida extrema, dissociada da persistência do risco que visa neutralizar, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da excepcionalidade das cautelares pessoais.
7. Substituição da cautelar de afastamento por medidas menos gravosas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública e a regularidade do processo.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente concedida para revogar a medida cautelar de afastamento do exercício do mandato de vereador, bem como a proibição de contato com servidores da Câmara Municipal, mantidas as demais cautelares determinadas pelo Juízo de primeiro grau.
Tese de julgamento:
“1. A complexidade da investigação e a existência de diligências em curso justificam, em regra, a duração ampliada do inquérito policial, desde que ausente desídia.
2. A medida cautelar de afastamento de função pública deve ser revogada quando não subsistir risco atual e concreto vinculado ao exercício do cargo, sob pena de desproporcionalidade.
3. A reavaliação periódica da necessidade da cautelar é exigência do devido processo penal, sendo vedada sua conversão em sanção antecipada.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LXXVIII; CPP, arts. 282, 319 e 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 392.096/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 17.04.2018; STJ, RHC 133.790/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a T., j. 13.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025541-64.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção passiva, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOELSON FERNANDES DO AMARAL - CPF: 594.118.051-91 (PACIENTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (IMPETRANTE), RODRIGO SABO BURLAMAQUI - CPF: 028.677.281-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA - CPF: 357.921.597-34 (INTERESSADO), GLAUDECIR DUARTE PREZA - CPF: 822.831.091-91 (INTERESSADO), JEAN MARTINS E SILVA NUNES - CPF: 571.252.791-04 (INTERESSADO), JOSE MARCIO DA SILVA CUNHA - CPF: 353.804.461-91 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM COMPLEMENTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AFASTAMENTO DE CARGO ELETIVO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de vereador investigado por corrupção passiva, visando à revogação de medida cautelar de afastamento do cargo e outras restrições, com fundamento em alegado excesso de prazo na fase investigatória e na ausência de contemporaneidade das medidas impostas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a duração da investigação configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e

(
i
i
)
saber se subsistem fundamentos atuais que justifiquem a manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício do mandato eletivo.

III. Razões de decidir

3. A complexidade do caso, a pluralidade de investigados, a diversidade de diligências em curso e a inexistência de inércia do órgão investigador afastam a tese de excesso de prazo.

4. A cautelar de afastamento do cargo público exige demonstração de risco concreto atual, sob pena de perda de sua legitimidade constitucional.

5. Constatado que já foram concluídas as principais medidas assecuratórias e investigativas que justificaram a imposição das medidas cautelares, esvazia-se o motivo que justificou a medida de afastamento.

6. A manutenção da medida extrema, dissociada da persistência do risco que visa neutralizar, viola os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da excepcionalidade das cautelares pessoais.

7. Substituição da cautelar de afastamento por medidas menos gravosas mostra-se suficiente para resguardar a ordem pública e a regularidade do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para revogar a medida cautelar de afastamento do exercício do mandato de vereador, bem como a proibição de contato com servidores da Câmara Municipal, mantidas as demais cautelares
determinadas pelo Juízo de primeiro grau
.

Tese de julgamento:

“
1. A complexidade da investigação e a existência de diligências em curso justificam, em regra, a duração ampliada do inquérito policial, desde que ausente desídia.

2. A medida cautelar de afastamento de função pública deve ser revogada quando não subsistir risco atual e concreto vinculado ao exercício do cargo, sob pena de desproporcionalidade.

3. A reavaliação periódica da necessidade da cautelar é exigência do devido processo penal, sendo vedada sua conversão em sanção antecipada.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LIV, LV e LXXVIII; CPP,
arts
. 282, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 392.096/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a T., j. 17.04.2018; STJ, RHC 133.790/MG, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6a T., j. 13.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus

impetrado por
Ronimárcio
Naves, advogado regularmente constituído, em favor de
Joelson Fernandes do Amaral
, atualmente vereador do Município de Cuiabá/MT, contra ato praticado pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, autoridade apontada como coatora, no bojo do Inquérito Policial n.o 1020358-20.2024.8.11.0042, visando à revogação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o afastamento do paciente do exercício da função pública, por suposta prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal [corrupção passiva].

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de
c
onstrangimento ilegal, calcada em dois fundamentos centrais, quais sejam,
excesso de prazo
na tramitação do inquérito policial e
ausência de contemporaneidade
dos motivos que embasaram a imposição das medidas cautelares.

Assevera que a decisão coatora violou o princípio da
r
azoável duração do processo, já que o paciente se encontra afastado do mandato eletivo há mais de 90 dias, sem que tenha sido oferecida denúncia, mesmo após mais de onze meses da formalização da investigação e com todas as diligências diretamente relacionadas ao paciente já concluídas, inclusive as de caráter pericial, extração de dados e oitiva de testemunhas.

Destaca, ainda, que o Ministério Público solicitou dilação do prazo investigativo por mais 60 dias, a partir da disponibilização de um laudo pericial complementar, que se refere a aparelho celular de terceiro [
Glaudecir
Duarte Preza], sem qualquer ligação direta com o paciente.

Ressalta-se, ademais, a alegação de ausência de contemporaneidade das medidas cautelares, sob o argumento de que os fatos investigados ocorreram em setembro de 2023, no contexto do mandato legislativo anterior, sob gestão do então Prefeito Emanuel Pinheiro, sendo que a atual legislatura conta com nova composição da Câmara Municipal e com Prefeito distinto — justamente o próprio denunciante, Abílio
Brunini
.

Aduz que o cenário político-institucional é
completamente distinto
, tornando infundado o temor de reiteração delitiva e inexistente o risco de interferência nas investigações por parte do paciente.

Requer, por conseguinte, a
revogação parcial
das cautelares impostas, com retorno do paciente ao exercício do mandato parlamentar, permitindo-se, subsidiariamente, a manutenção das restrições menos gravosas, como o comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com determinadas pessoas e a proibição de ausentar-se do país, com entrega dos passaportes.

Foram prestadas informações pela autoridade coatora [id. 305293869], que justificou as medidas cautelares como
i
mprescindíveis à garantia da lisura das investigações, com ênfase na gravidade concreta da conduta imputada, bem como na existência de elementos que indicam possível continuidade delitiva por parte do paciente.

Além disso, foi ressaltada a
e
xistência de diligências em curso, como perícias complementares em aparelhos celulares, quebra de sigilos bancários e análise de materiais apreendidos, em um contexto investigativo que envolve pluralidade de agentes, com a complexidade inerente a crimes contra a administração pública.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pela
denegação da ordem
[id. 306243388], pontuando que os fundamentos que justificaram a suspensão do exercício da função pública permanecem hígidos, tanto sob o prisma da contemporaneidade dos motivos quanto da legalidade da duração da medida.
Verbis
:

HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. DURAÇÃO DESPROPORCIONAL DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPROCEDENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DAS INVESTIGAÇÕES. PLURALIDADE DE INVESTIGADOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. CARÊNCIA DE MOROSIDADE. CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. MEDIDA DENTRO DO PRAZO PREFIXADO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR EM FACE DE EFETIVIDADE PROCESSUAL E DA GRAVIDADE DOS FATOS.PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A pretensão veiculada na presente impetração reclama cuidadoso exame da legalidade e da legitimidade das medidas cautelares impostas ao paciente, notadamente a de
afastamento do exercício da função pública
, no contexto de investigação em curso por suposta prática de
corrupção passiva
, com suporte na denúncia formalizada por agente político e corroborada por depoimentos, transferências bancárias e elementos telemáticos.

A argumentação defensiva repousa, em síntese, sobre dois pilares: a) alegado
excesso de prazo
na persecução penal, com apuração em curso há mais de onze meses sem denúncia formal; e b) suposta
ausência de contemporaneidade
da medida de afastamento, porquanto os fatos investigados remontariam à legislatura anterior, já encerrada, estando atualmente o paciente submetido a novo mandato, sob nova composição legislativa e executiva.

No caso em apreço, as medidas cautelares impugnadas constam do édito judicial lavrado pelo Juízo do NIPO – Núcleo de Inquéritos Policiais da capital mato-grossense, tirado de representação policial lavrada no IP 322.4.2024.32767 (IP 29/2024-DECCOR), em resposta à denúncia de Abílio
Brunini
, então deputado federal, acerca da
possível prática de crimes de corrupção envolvendo a empresa HB20 Construções EIRELI e os vereadores
Joelson Fernandes do Amaral
, popularmente conhecido como “
Sargento Amaral
” [paciente], e
Francisco Carlos Amorim Silveira
, popularmente conhecido como “
Chico 2000
”
, os quais teriam solicitado vantagem pecuniária indevida como forma de favorecer a tramitação e aprovação de projeto de lei de interesse da empresa.

Consta que, por informações derivadas de denúncia formalizada por
João Jorge Souza
Catalan
Mesquita
, ex-funcionário da HB20, e consubstanciada ainda por dados telemáticos que atestam os crimes e detalham não só a autoria como os encontros com os vereadores incriminados na Câmara Municipal da capital, local onde as tratativas acerca das solicitações espúrias e parte dos pagamentos ocorreram, e, ainda, as informações prestadas por instituição bancária que ratifica as transferências bancárias de valores recebidos por pessoa indicada pelo vereador
Joelson Amaral,
ora paciente.

Pois bem.

Tendo em vista tais argumentos, a autoridade judiciária assim justificou ao adotar as medidas cautelares aqui fustigadas:

1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEDIDA

•
Exposição Fática
:

O Inquérito Policial no 322.4.2024.32767 (IP 29/2024-DECCOR) foi formalmente instaurado pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR) de Cuiabá/MT, em resposta a uma denúncia de Abílio
Brunini
, então Deputado Federal, que versava sobre a possível ocorrência de atos de corrupção envolvendo a empresa HB 20 Construções EIRELI e os vereadores Joelson Fernandes do Amaral (Sargento Joelson) e Francisco Carlos Amorim Silveira (Chico 2000). A denúncia imputava aos agentes públicos a solicitação de vantagens financeiras indevidas à referida empresa, em contrapartida ao favorecimento na tramitação e aprovação de matéria legislativa de seu interesse.

A complexidade da investigação reside na apuração da contraprestação ilícita, consubstanciada na alegação de que a HB 20, contratada para a execução de obras de drenagem e pavimentação na Avenida Contorno Leste, em Cuiabá, teria desembolsado a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A dinâmica desse repasse, segundo os elementos iniciais, envolveria a atuação de João Jorge Souza
Catalan
Mesquita, funcionário da HB 20, que teria operacionalizado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em transferências via Pix para a conta bancária de José Márcio da Silva Cunha, apontado como interposto, além da entrega de numerário remanescente em espécie diretamente ao vereador Sargento Joelson.

Em contrapartida, os vereadores teriam se comprometido a empregar seus ofícios para viabilizar a aprovação de uma certidão que permitiria ao Município de Cuiabá parcelar dívidas tributárias, medida que, em tese, facilitaria a liberação de pagamentos pendentes à HB 20 pela execução das obras no Contorno Leste.

•
Dinâmica das Investigações
:

O desencadeamento da persecução penal teve como marco inicial o Protocolo no 1337/2024-DECCOR, que deflagrou o Auto de Investigação Preliminar (AIP) no 322.11.2024.25899, culminando na formal instauração do Inquérito Policial no 322.4.2024.32767 (IP 29/2024-DECCOR) pela DECCOR.

Na condução das primeiras diligências, o Delegado de Polícia Henrique Trevizan procedeu à oitiva de João Jorge Souza
Catalan
Mesquita, cujo depoimento se revelou crucial para a elucidação dos fatos. Em seu relato,
Catalan
Mesquita confirmou a solicitação da vantagem indevida e detalhou os encontros com os vereadores nas dependências da Câmara Municipal de Cuiabá, onde as tratativas e parte dos pagamentos teriam ocorrido.

A robustez dos elementos informativos foi corroborada pela análise técnica dos dados telemáticos, consubstanciada no Relatório Técnico no 2024.5.264231, que atestou a existência de diálogos via WhatsApp entre João Jorge e o vereador Sargento Joelson, que reforçavam a veracidade da versão do denunciante sobre o ajuste ilícito. Ademais, a investigação confirmou que o terminal telefônico utilizado nas conversas estava registrado em nome do vereador Joelson Fernandes do Amaral, fortalecendo a conexão entre os interlocutores e o conteúdo das mensagens.

Com o escopo de corroborar a veracidade das informações obtidas até então, a autoridade policial representou pelo afastamento do sigilo bancário de João Jorge Souza
Catalan
Mesquita e José Márcio da Silva Cunha (Incidente Cautelar no 1020370- 34.2024.8.11.0042). Em cumprimento à ordem judicial, a Caixa Econômica Federal confirmou o efetivo recebimento das transferências via Pix na conta de titularidade de José Márcio da Silva Cunha, enquanto o Banco Itaú certificou a realização das transferências a partir da conta bancária de João Jorge Souza
Catalan
Mesquita.

O aprofundamento das investigações permitiu identificar que, subsequentemente à aprovação da matéria de interesse da HB 20 na Câmara Municipal, a empresa recebeu um pagamento expressivo de R$ 4.849.652,46 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), o maior valor recebido durante a execução do contrato. A referida coincidência temporal, analisada em conjunto com os demais elementos informativos, elevou o grau de suspeita sobre a natureza dos pagamentos realizados, indicando uma possível correlação entre a atuação dos agentes públicos e o benefício financeiro auferido pela empresa.

Diante dos indícios robustos de prática delitiva, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados e outras medidas cautelares, visando aprofundar as investigações, identificar outros possíveis partícipes e assegurar a recuperação dos valores ilicitamente desviados.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se favoravelmente ao deferimento das medidas, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Analisado o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares perseguidas pela autoridade policial.

DAS MEDIDAS CAUTELARES PROBATÓRIAS

2. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AFASTAMENTO DO SIGILO C/C AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO APREENDIDO (BUSCA EXPLORATÓRIA)

Prevê o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”.

O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres.

Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade (
Reasonableness
) e proporcionalidade (
Verhaltnismassigkeitsprinzip
) para decidir qual deve prevalecer (CAPEZ, 2019. P.729)1, e no caso versando, a interpretação conforme à constituição deve ser razoável para aplicá-los
pro

societate
. Nesse prisma, por certo que o conceito legal definidor de domicílio, para estar acobertado pelo manto protetor da Constituição Federal, exige que o indivíduo nela habite ou que o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade sejam lícitas. Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos. Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal.

Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elencam as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição.

Pois bem.

Observa-se pelo cenário retratado no tópico anterior, que a evolução das investigações está atrelada à necessidade de implementação de medidas probatórias como a que se discute no presente tópico.

A imprescindibilidade é evidente,
sobretudo para que sejam apreendidos elementos de convicção que permitam angariar mais informações a respeito da prática dos crimes em tese praticados, estes aptos a corroborar com a hipótese criminal delineada na presente apuração, especialmente para identificação de demais coautores e para o robustecimento da individualização das condutas
.

O Inquérito Policial no 322.4.2024.32767 (I.P. 29/2024-DECCOR), descreve minuciosamente as atividades criminosas, em tese, praticadas, incluindo registros de conversas via WhatsApp que corroboram a prática de solicitação de vantagem indevida e o recebimento de valores espúrios, isto pelo vereador Sargento Joelson, com o aval do então Presidente da Câmara Municipal, o vereador Chico 2000, além de áudios que indicam e corroboram o contato com o funcionário da empresa HB20, João Jorge, que viabilizou fosse operacionalizado o pagamento do montante, através da anuência do proprietário da empresa beneficiária, o Sr. Orlando.

O respectivo caderno apresenta uma análise detalhada das tratativas e a aprovação de projetos na Câmara Municipal, em cotejo à temporalidade dos pagamentos indevidos, reforçando a robustez da investigação preliminar conduzida pela autoridade policial e sugerindo a existência de um conluio para a prática do crime de corrupção.

As tratativas, os comprovantes de transferências via PIX e as informações sobre a aprovação de projetos na Câmara de Vereadores motivadas pelo acordo ilícito, demonstram a necessidade de utilização de meios especiais de obtenção de prova, visto que ainda é pertinente que sejam encontradas novas fontes de prova.

Também é possível a identificação de outros envolvidos nas infrações penais, notadamente em virtude do fato de que o vereador Joelson aduziu ao intermediador João Jorge que o montante recebido também seria destinado a outros parlamentares para garantir quórum necessário para a aprovação do projeto que permitia o parcelamento de dívidas em Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Cuiabá, o que possibilitaria, em tese, o pagamento, pelo município, de valores devidos à empresa HB20 Construções EIRELI posteriormente.

No caso posto,
consoante já expendido em linhas pretéritas no tópico de contextualização da medida
e em consonância ao parecer ministerial, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar perseguida, pois restaram amplamente demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados em
fundadas razões
e no
risco de desaparecimento ou ocultação da(s) pessoa(s) ou coisa(s) que interessam à prova das infrações penais
, visando apurar os crimes de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) e/ou, eventualmente, até mesmo corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), sendo estritamente necessário o seu deferimento, buscando colher elementos probatórios para a elucidação dos crimes, efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários aos crimes e avanço das investigações.

A medida cautelar de busca e apreensão mostra-se imprescindível no presente caso, considerando a natureza das atividades criminosas investigadas,
notadamente a solicitação de vantagem indevida e o recebimento de valores em troca de favorecimento na aprovação de matéria legislativa
. Os elementos probatórios já colhidos, como os relatórios técnicos, os termos de declaração e as análises financeiras e telemáticas, indicam a necessidade de aprofundamento das investigações para identificar todos os envolvidos e a extensão dos danos causados à Administração Pública.

A finalidade da diligência de busca e apreensão consiste em obter
documentos, registros, mídias digitais e outros elementos de informação que possam confirmar a existência do ajuste ilícito de solicitação e pagamento de vantagem indevida, bem como rastrear a destinação dos recursos envolvidos
. Tais elementos são essenciais para comprovar a materialidade dos delitos e fortalecer os indícios de autoria já existentes.

A medida de busca e apreensão revela-se urgente e necessária diante do risco concreto de destruição ou ocultação de provas pelos investigados
. Diferentemente de elementos protegidos por sigilo bancário, que podem ser obtidos ao longo da investigação sem risco de perecimento,
as evidências físicas e digitais potencialmente armazenadas nas residências - e,
no caso dos parlamentares, em seus respectivos gabinetes
-, dos suspeitos são vulneráveis a ações deliberadas de supressão
. Tal vulnerabilidade justifica a intervenção imediata, sem prévia intimação dos investigados, para preservar a integridade do material probatório.

Portanto, a execução célere da medida cautelar se impõe como meio eficaz de salvaguardar elementos probatórios essenciais à elucidação dos fatos e à eventual instrução processual futura. Ressalta-se que a medida pleiteada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que se mostra adequada e necessária diante da gravidade dos crimes investigados e da sofisticação do esquema de corrupção em questão. A busca e apreensão, neste contexto, representa um meio eficaz e menos gravoso para a obtenção de provas essenciais ao avanço das investigações, em comparação com outras medidas mais invasivas.

O artigo 240, § 1o, "d", "e", "h", do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas "b" a "f" e "h" do §1o.

No que tange à
INVIOLABILIDADE DO GABINETE PARLAMENTAR
, é imperioso ressaltar que
tal garantia não pode servir de escudo para a prática de atos ilícitos
. A Constituição Federal, ao assegurar a independência e a autonomia dos poderes, não confere aos parlamentares uma imunidade absoluta, que os colocaria acima da lei. Ao contrário, exige que os agentes políticos exerçam seus mandatos com ética, probidade e responsabilidade, em defesa dos interesses da sociedade.

Neste ponto, importa destacar que, na segunda oportunidade em que foi ouvido perante as autoridades policiais daquela Especializada, cuja oitiva foi formalizada sob o Termo de Declaração no 2025.8.49151- 06 de março de 2025 (Transcrição - ID188289572) -, o colaborador João Jorge complementou suas informações iniciais, esclarecendo que o
pedido de vantagem indevida
, inicialmente atribuído ao vereador Sargento Joelson, foi, na verdade,
uma ação conjunta deste com o então Presidente da Câmara, vereador Chico 2000, durante uma reunião no gabinete deste último, para onde João Jorge foi levado por Joelson
.

A representação policial, portanto, apresenta elementos que indicam que a Câmara Municipal de Cuiabá, e em especial
os gabinetes dos vereadores investigados, foram utilizados como palco para as negociações ilícitas e para a entrega de parte da propina, desvirtuando a finalidade pública do mandato parlamentar
. Nesse contexto, a busca e apreensão nos gabinetes dos vereadores se mostra imprescindível para a obtenção de provas que possam confirmar a utilização do espaço público para a prática de atos de corrupção, bem como para identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Outrossim, a
BUSCA E APREENSÃO DE DADOS NOS SISTEMAS DE CONTROLE DE ACESSO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, como registros de entrada e saída de pessoas, se mostra
relevante para confirmar a presença de João Jorge Souza
Catalan
Mesquita e de outros indivíduos mencionados na investigação, fortalecendo a credibilidade dos relatos e auxiliando na reconstrução dos fatos
.

A
OBTENÇÃO E ANÁLISE DO CONTEÚDO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ
, no período compreendido entre agosto de 2023 e agosto de 2024, pode fornecer informações adicionais sobre a movimentação de pessoas e a ocorrência de eventos relevantes para a investigação.
Assim, as imagens captadas pelas câmeras podem auxiliar na identificação de encontros, horários de chegada e saída, e outros detalhes que corroborem ou infirmem as declarações prestadas pelos investigados e testemunhas
.

Ademais, a participação de funcionários da empresa contratada nos atos investigados também justifica a realização de buscas em seus endereços, a fim de verificar o seu envolvimento e a possível existência de outros elementos probatórios.

Dessa forma, a análise conjunta dos elementos informativos colhidos até o momento demonstra a existência de
fundadas razões
para a suspeita de que os locais indicados na representação policial estejam sendo
utilizados para a prática de atividades ilícitas, relacionadas ao esquema de corrupção investigado
. As declarações do denunciante, corroboradas pelas análises técnicas e pelos registros bancários, apontam para a necessidade de aprofundar as investigações, a fim de identificar outros possíveis envolvidos, rastrear o fluxo de recursos ilícitos e apreender instrumentos utilizados na prática dos crimes.

Assim, considerando a imprescindibilidade das medidas para o deslinde das investigações, a legalidade, a necessidade, a adequação e a proporcionalidade das medidas pleiteadas, bem como diante da ausência de outros meios menos gravosos para a obtenção das provas necessárias, o
DEFERIMENTO INTEGRAL
das medidas em análise neste tópico se impõe como medida de rigor, em consonância com os princípios constitucionais e legais que regem o processo penal
.

Ressalto que o deferimento da busca e apreensão domiciliar no endereço do advogado FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA, ora representado,
in
casu
, não ofende a inviolabilidade do local de trabalho conferida pelo art. 7o, II, do Estatuto da OAB, uma vez que tal norma não dispõe de caráter absoluto, de modo que, é permitida a realização de busca e apreensão no aludido ambiente quando o próprio advogado for investigado e desde que não sejam apreendidos objetos e documentos referentes a clientes que não são alvos da operação,
amoldandose
exatamente ao caso dos autos.

Aliás, a inviolabilidade mencionada não se presta para afastar da persecução penal à prática de delitos pessoais praticados pelos advogados, mas “
trata-se de garantia voltada ao exercício da advocacia e protege o
munus
constitucional exercido pelo profissional em relação aos seus clientes, criminosos ou não, mas que não devem servir de blindagem para a prática de crimes pelo próprio advogado, em concurso ou não com seus próprios clientes”. (APN 940/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/05/2020,
DJe
13/05/2020)
.
E são por esses fundamentos que, no caso concreto, não há que se falar, nesse momento em ilegalidade no deferimento da medida de busca e apreensão direcionada ao domicílio do representado FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA
.

De outra quadra, comporta acolhimento o pleito formulado pela Autoridade Policial para permitir
ACESSO AOS DADOS E CONTEÚDOS ARMAZENADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS
eventualmente apreendidos, pois permitirá aos investigadores analisarem com profundidade as comunicações entre os investigados e, também, aquelas adicionais, viabilizando desvelar a estrutura do suposto esquema de corrupção; as transações financeiras espúrias e seus desdobramentos; e demais informações armazenadas nesses dispositivos, possibilitando a compreensão da extensão das atividades ilícitas.

No caso em tela, as evidências apontam que os investigados Joelson Fernandes do Amaral e Francisco Carlos Amorim Silveira, valendo-se de seus mandatos eletivos e da estrutura da Câmara Municipal de Cuiabá, orquestraram um esquema de solicitação e recebimento de propina, utilizando-se de aplicativos de mensagens para coordenar as ações e garantir a aprovação de interesses particulares em detrimento do bem público
.

Essa conduta, além de configurar, em tese, o crime de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), atenta contra os princípios basilares da Administração Pública, como a moralidade, a impessoalidade e a probidade administrativa, valores protegidos pela Constituição Federal (art. 37).

O uso de contas bancárias de terceiros, como a de José Márcio da Silva Cunha, para o recebimento dos valores ilícitos, aliado à pressão exercida sobre João Jorge Souza
Catalan
Mesquita para a realização dos pagamentos após aprovação da matéria legislativa, demonstram uma sofisticada tentativa de ocultar a origem e o destino dos recursos, utilizando-se de meios eletrônicos não apenas para a prática direta de crimes, mas também para a coordenação e ocultação das atividades ilícitas, demonstrando um modus operandi que exige a análise aprofundada dos dados armazenados nos aparelhos
.

A utilização de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, para a negociação e o acerto de detalhes do esquema criminoso, demonstra a intenção dos investigados de se valerem de meios de comunicação que consideram seguros e de difícil rastreamento, o que reforça a necessidade de uma investigação minuciosa dos dispositivos apreendidos
.

A análise dos dados armazenados nestes dispositivos
poderá revelar não apenas o conteúdo integral das comunicações criminosas, mas também detalhes sobre a estrutura do esquema de corrupção, a identificação de outros agentes públicos e privados envolvidos, a destinação dos recursos ilícitos e a existência de outros atos de corrupção ainda não descobertos
. Portanto, é imprescindível e necessário o livre acesso aos referidos aparelhos para obtenção das informações neles armazenadas, a fim de garantir a completude e a efetividade da investigação,
em observância ao princípio da busca da verdade real, que norteia o processo penal
.

Assim, diante da gravidade dos crimes investigados, que incluem o crime de
corrupção passiva
, o
acesso aos dados contidos nos dispositivos eletrônicos dos investigados mostra-se justificável e imperativo para o sucesso da investigação
.
A complexidade dos esquemas de corrupção contemporâneos exige a utilização de ferramentas tecnológicas avançadas para a coleta e análise de provas, sob pena de se comprometer a eficácia da persecução penal
.

Por certo, objetos e documentos porventura apreendidos, aliados a apreensão aparelhos celulares, notebooks, desktops, pen-drives, e outros dispositivos eletrônicos armazenadores de informações dos investigados - nos quais possivelmente haverá informações de interesse à investigação, eventuais planilhas, registros financeiros e documentos que retratem as práticas delitivas -, bem como informações que permitirão a identificação de outros eventuais coautores/partícipes, além de outros elementos de convicção, estes certamente fortalecerão ainda mais a investigação reforçando o arcabouço probatório.

Neste contexto, a análise dos dados contidos nos dispositivos eletrônicos dos investigados
poderá fornecer informações basilares sobre a extensão do esquema de solicitação e recebimento de propina, incluindo possível lista de beneficiários, registros de transações financeiras e comunicações que evidenciem a participação de outros agentes públicos ou privados
, ampliando o escopo da investigação e permitindo uma compreensão mais abrangente da rede criminosa.
A identificação de padrões de comunicação, horários de contato, e a análise de metadados podem revelar conexões e encontros que não seriam descobertos por outros meios de investigação
.

Ademais, considerando que o vereador Sargento Joelson Fernandes do Amaral demonstrou preocupação com a visita de Jean Martins e Silva Nunes (funcionário da HB20) ao seu gabinete, conforme transcrição do áudio enviado por ele a João Jorge, é possível que os dispositivos eletrônicos dos investigados contenham informações sobre a premeditação dessas ações, reforçando assim a necessidade de acesso a esses dados para a elucidação dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.
Essa preocupação do vereador com a visita de Jean Martins demonstra a fragilidade do acordo ilícito e o receio de que a investigação pudesse ser comprometida, o que justifica a necessidade de se apreenderem os dispositivos eletrônicos para se evitar a destruição de provas
.

Em que pese a ausência de elementos que, neste momento, apontem para a participação direta de
Glaudecir
Duarte Preza
e
Jean Martins e Silva Nunes
no núcleo da empreitada delitiva
, a apreensão de seus dispositivos eletrônicos se justifica pela necessidade de se esclarecer a extensão de seu envolvimento na trama. A apreensão e análise dos dispositivos de
Glaudecir
Duarte Preza, engenheiro responsável, e Jean Martins e Silva Nunes, funcionário da HB20, são cruciais para elucidar a cadeia de eventos e a possível participação de outros indivíduos na prática criminosa.
A análise de seus dispositivos pode revelar informações sobre a origem dos recursos utilizados para o pagamento da propina, a forma como as negociações foram conduzidas e a existência de outros beneficiários do esquema
.

Ademais, a ausência de indícios robustos de autoria, neste momento, não impede a realização da busca e apreensão, pois a medida visa justamente a obtenção de elementos que possam confirmar ou, especialmente, infirmar a participação dos investigados nos crimes apurados. A busca e apreensão, neste caso, tem caráter complementar à investigação, buscando fortalecer o conjunto probatório e garantir a completude da apuração dos fatos.

Ainda, a não autorização da busca e apreensão nos endereços dos funcionários da empresa HB20 poderia resultar na perda ou destruição de provas relevantes para a investigação. Diante da complexidade do caso e da possibilidade de que os investigados estejam agindo em conluio para ocultar informações, a medida se mostra imprescindível para garantir a efetividade da persecução penal e a responsabilização dos envolvidos.

Dessa forma, a medida se justifica pela necessidade de se garantir a obtenção de provas relevantes para a investigação, bem como para evitar a possível destruição ou ocultação de elementos que possam contribuir para a elucidação dos fatos
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a realização de buscas e apreensões em casos de crimes de corrupção, mesmo quando não há prova cabal da participação de todos os investigados, desde que haja indícios suficientes da prática delitiva e a medida seja necessária para a obtenção de provas relevantes para a investigação.

É importante ressaltar que a vítima, neste caso, é a Administração Pública, e que a corrupção causa prejuízos incalculáveis à sociedade, comprometendo a qualidade dos serviços públicos e a confiança nas instituições democráticas. A análise dos dispositivos dos investigados pode revelar a extensão dos danos causados e a necessidade de medidas para a recuperação dos recursos desviados.

Sabe-se que os aparelhos telefônicos têm sido empregados nas práticas delitivas e que tem especial relevância no caso presente, haja vista que considerável parte das práticas delitivas têm se utilizado de aplicativos de redes sociais, como WhatsApp porquanto já é de conhecimento dos investigados sobre as dificuldades de se rastrear e de se interceptar este tipo de comunicação.

O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes já decidiu, in
verbis
:

“Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do Whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos”. (STJ. 5a Turma RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017).

Consigno que a medida de afastamento do sigilo de dados contidos em aparelhos eletrônicos de propriedade do investigado e advogado FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA deverá guardar cautela pertinente à proteção de confidencialidade conferida ao mesmo no exercício da profissão de operador do direito, exigindo resguardo do sigilo atinente à relação advogado e cliente quando por questões alheias à apuração em evidência
. Portanto, deverá a equipe técnica e investigação limitar o registro de informações protegidas pelo aludido sigilo, uma vez que após o cumprimento integral das diligências, a vista e exame dos autos serão concedidas às partes e seus patronos que carrearem as devidas procurações para tal desiderato.

Outrossim, quanto ao cumprimento da medida em desfavor do advogado
FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA
, registro que
deverá haver a estrita observância às proteções e direitos conferidos pela Lei no 8.906/94
(Estatuto da OAB), notadamente, quanto ao seu artigo 7o, inciso II e
paragrafo
parágrafo 6o.

Ex
positis, em consonância ao parecer ministerial,
DEFIRO
a representação formulada pela autoridade policial e
DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nos termos do artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h” e §2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o
absoluto sigilo necessário
para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência a ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal:

3.1.
LOCAL
todos na forma
DOMICILIAR e PESSOAL (conforme dados na tabela abaixo)
:

NOME

ENDEREÇO

1

JOELSON FERNANDES DO AMARAL
(vereador)

1)
Avenida A, n.o 234, casa 14, Quadra 15, Residencial San Marino, Bairro Parque das Nações, Cuiabá/MT, CEP: 78056-910; e

2)
Gabinete localizado na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Cuiabá – localizado à Rua Barão de Melgaço, s/no, Bairro Centro, Cuiabá-MT, CEP:78.020-400

2

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA (vereador)

1)
Rua Tietê, n.o 668, Bairro Jardim Paulista, Cuiabá MT, CEP: 78065-385; e

2)
Gabinete localizado na Câmara Municipal de Vereadores do Município de Cuiabá – localizado à Rua Barão de Melgaço, s/no, Bairro Centro, Cuiabá-MT, CEP:78.020-400.

3

JOSÉ MÁRCIO DA SILVA CUNHA

Rua Raul Santos Costa, n.o 355, Quadra 02, casa 12, Residencial
Pacem
, Bairro Ribeirão do
Lipa
,
CuiabáMT
, CEP: 78048-160.

4

GLAUDECIR DUARTE PREZA

Avenida Archimedes Pereira Lima, n.o 688, Bairro Boa Esperança, Edifício NYC, Torre 2, Apartamento 2301, Cuiabá-MT, CEP: 78068-685.

5

JEAN MARTINS E SILVA

Rua Clarindo Epifânio da Silva, n.o 1015, Casa 07, Quadra 02, Condomínio Villa Di Capri, Bairro
Despraiado
, Cuiabá-MT

3.2.
EXTENSÃO
: a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam no
LOCAL
definido para a realização das diligências;

3.3.
PERÍODO
: entre a AURORA e o CREPÚSCULO, no pertinente a busca DOMICILIAR;

3.4.
OBJETOS
: somente aqueles vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua “corpo de delito”;

3.5.
BUSCA EM MULHER
: a busca em pessoas de sexo feminino deverá ser realizada por pessoas do sexo feminino, a não ser que importe em retardamento ou prejuízo para a diligência, situação a ser analisada pelo Delegado de Polícia ou pelo responsável pelo comando com patente superior, tratando-se do auxílio da Polícia Militar, no cumprimento do Mandado;

3.6.
CAUTELAS
: a diligência deverá ser efetivada de maneira a não molestar as demais pessoas que eventualmente se verifique não possuir relação com os indícios apurados e que são objetos do presente, mormente porque os bairros são habitacionais.

3.7.
EXPEÇA-SE
mandado de Busca e Apreensão, de acordo com o artigo 243 do Código de Processo Penal.

3.8.
AUTORIZO
, desde logo, o
acesso
, pela autoridade policial e policiais civis que derem cumprimento ao mandado,
aos aparelhos celulares e eletrônicos apreendidos no local da busca
.

Consigno ainda a
AUTORIZAÇÃO da BUSCA PESSOAL nos investigados onde quer que sejam encontrados e, também, em seus veículos
, objetivando a apreensão de seus aparelhos celulares, tablets, eventuais documentos físicos, caso não estejam no interior de seus domicílios, no momento das diligências
.

De igual modo, consoante fundamentação lançada em linhas pretéritas,
AUTORIZO a busca e apreensão a ser realizada nos sistemas de controle de acesso da Câmara Municipal de Cuiabá (software) e busca e apreensão de imagens de câmaras de monitoramento instaladas na Câmara Municipal
, com extração dos dados relativos aos registros de entrada/saída de pessoas ENTRE AGOSTO DE 2023 E AGOSTO DE 2024
. Consigno, a determinação de que o
servidor que se encontrar na Câmara Municipal de Cuiabá
, por ocasião do cumprimento da ordem, que
franqueie o imediato acesso aos sistemas de registro de entrada/saída da Câmara e aos arquivos de imagens das câmeras de monitoramento
ou indique o servidor responsável, devendo esse ser obrigado a se fazer presente imediatamente para o cumprimento da ordem ou designar quem o faça.

Ainda,
DETERMINO
que
Perito Oficial da POLITEC acompanhe a Polícia Civil no cumprimento da ordem eventualmente deferida, para realização da apreensão/extração pretendida, a ser contatado pela Autoridade Policial, para cumprimento da determinação
.

Ademais, quanto ao cumprimento da medida em desfavor do advogado
FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA
, registro que
deverá haver a estrita observância às proteções e direitos conferidos pela Lei no 8.906/94
(Estatuto da OAB),
notadamente, quanto ao seu artigo 7o, inciso II e
paragrafo
parágrafo 6o
; “devendo ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes”.

Para além disso,
AUTORIZO
, ademais,
a análise direta e busca exploratória pela própria equipe policial daquela unidade, mediante ACESSO IMEDIATO AOS DADOS ARMAZENADOS EM QUAISQUER APARELHOS OU INSTRUMENTOS DE MÍDIA FÍSICO OU VIRTUAL (CD, DVD, pen drive, cartões de memória, Armazenamento em Nuvem, HDs, celulares etc.) ainda no local de exploração e, se necessário, com a extração de dados do dispositivo (BUSCA EXPLORATÓRIA), a ser realizada pelo Núcleo de Inteligência daquela Delegacia, pela Diretoria de Inteligência da PJC/MT ou Politec, observando em todos os casos o uso de ferramenta forense adequada, resguardando, de igual modo, a cadeia de custódia
.

Ademais, consigno que,
havendo encaminhamento posterior dos aparelhos à Coordenadoria de Criminalística da POLITEC
(
SOMENTE SE NECESSÁRIO, À CRITÉRIO DA AUTORIDADE POLICIAL
) para a realização de PERÍCIA – em virtude de não ter sido exitosa a extração pelas unidades policiais com a ferramenta e modalidade disponibilizada -, visando a extração de dados relacionados aos registros existentes nos dispositivos, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens que tenham relação com os crimes em apuração,
deverá aquele departamento esclarecer os quesitos eventualmente formulados
, remetendo-se o laudo no
prazo de 15 (quinze) dias
.

No mais, o relatório deverá ser encaminhado à Autoridade Judiciária em
30 (trinta) dias
.

Ressalto que os mandados devem ser expedidos em separado da decisão judicial (inclusive sem a menção dos demais investigados), com o fim de que um suspeito não tenha ciência de toda a decisão judicial no momento do cumprimento do mandado, avisando outros membros, prejudicando assim as diligências
.

DAS MEDIDAS CAUTELARES ASSECURATÓRIAS

3. DO SEQUESTRO DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES

Da análise detida análise dos autos, à luz dos artigos 125 a 133-A do Código de Processo Penal e do Decreto-Lei no 3.240/1941, conclui-se que
a decretação das medidas assecuratórias pleiteadas é medida que se impõe, em razão da robustez dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como da necessidade de assegurar a reparação dos danos causados
, vejamos:

O sequestro, enquanto medida cautelar de natureza patrimonial, encontra amparo em ambos os diplomas legais mencionados, cada qual com seus requisitos e peculiaridades. O Código de Processo Penal, em seus artigos 125 e seguintes, exige a demonstração de fumus
comissi
delicti e periculum in mora, consubstanciados na existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens e no risco de sua dilapidação durante a persecução penal.

Lado outro, o Decreto-Lei no 3.240/1941, aplicável aos crimes que resultam em prejuízo à Fazenda Pública, estabelece um regime jurídico mais rigoroso, dispensando a comprovação da origem ilícita dos bens e a demonstração do periculum in mora, exigindo apenas a existência de indícios veementes de responsabilidade dos investigados pelos crimes em apuração.

No presente caso, entende-se que ambos os diplomas legais são aplicáveis, e que os requisitos para a decretação do sequestro encontram-se plenamente preenchidos, senão vejamos:

I. Do Fumus
Comissi
Delicti e da Responsabilidade dos Investigados

A materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de
corrupção passiva
, previstos no artigo 317 do Código Penal, restam demonstrados pelos seguintes elementos informativos, extraídos dos autos:

A representação inicial e os documentos anexos
: A comunicação do então Deputado Federal Abílio
Brunini
, acompanhada de arquivos de áudio, imagens e comprovantes de transferências, revela a existência de tratativas suspeitas entre o vereador Sargento Joelson e João Jorge Souza
Catalan
Mesquita, funcionário da empresa HB 20 Construções EIRELI.

Os Termos de Declaração de João Jorge Souza
Catalan
Mesquita
: O depoimento do funcionário da HB 20 detalha a solicitação de vantagem indevida por parte dos vereadores, bem como a dinâmica dos pagamentos realizados, confirmando que a solicitação partiu dos vereadores em troca da aprovação de matéria de interesse da empresa.

O Relatório Técnico no 2024.5.264231
: A análise técnica das conversas via WhatsApp e dos comprovantes de transferência corrobora a versão apresentada pelo denunciante, evidenciando a participação dos vereadores no esquema. Destaca-se, em especial, a transcrição de áudios em que o vereador Sargento Joelson faz referência a um "acordo" com o denunciante, com o aval do então Presidente da Câmara, vereador Chico 2000.

A Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cuiabá de 21 de setembro de 2023
: Este documento demonstra que, de fato, houve a aprovação de projetos de lei que autorizaram o Poder Executivo a firmar acordo de parcelamento ou reparcelamento de dívidas, o que beneficiou a empresa HB 20 Construções EIRELI.

A confirmação das transferências bancárias
: Os dados bancários obtidos junto ao Banco Itaú confirmam a realização de transferências via Pix da conta de João Jorge Souza
Catalan
para a conta de José Márcio da Silva Cunha nos dias 11, 14 e 18 de outubro de 2023, totalizando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O reconhecimento fotográfico de Jean Martins e Silva Nunes
: O reconhecimento do funcionário da HB 20 como a pessoa que procurou o vereador Sargento Joelson para questionar sobre o andamento do “acordo” demonstra o conhecimento e envolvimento da empresa nas tratativas ilícitas.

Ainda, cumpre ressaltar que, conforme consta no Relatório Técnico no 2024.5.264231, as transferências de valores, comprovadas pelos documentos apresentados, ocorreram entre 11 e 18 de outubro de 2023, em datas posteriores à aprovação da matéria de interesse da HB 20 Construções EIRELI na Câmara Municipal. Tal fato, aliado à constatação de que a empresa recebeu, em 28 de setembro de 2023, o montante de R$ 4.849.652,46 (quatro milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos), a maior parcela já recebida durante todo o contrato, evidencia a conexão entre a atuação dos vereadores e o benefício financeiro auferido pela empresa, configurando fortes indícios de locupletamento ilícito
.

II. Do Periculum in Mora e da Necessidade da Medida Assecuratória

A urgência na decretação do sequestro se justifica pela necessidade de se evitar que os investigados
dilapidem
o patrimônio obtido com a prática dos crimes, frustrando a reparação dos danos causados e perpetuando o enriquecimento ilícito.

Neste ponto, impende destacar a informação de que
o vereador Francisco Carlos Amorim Silveira possui um imóvel registrado em nome de suas filhas, com procurações outorgando-lhe amplos poderes sobre o bem e a empresa que lá funciona, demonstra a tentativa de ocultar o patrimônio e dificultar a sua responsabilização
.

Ainda, a necessidade de se resguardar o interesse público e a credibilidade das instituições justifica a adoção de medidas que impeçam a continuidade da prática de atos ilícitos e a disseminação da corrupção. O sequestro de bens, nesse contexto, funciona como um importante instrumento de desestímulo à prática de novos crimes e de garantia da ordem jurídica

III. Da Adequação e Proporcionalidade da Medida

As medidas assecuratórias pleiteadas mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade dos crimes investigados e à necessidade de se garantir a efetividade da persecução penal. O sequestro de bens e o bloqueio de valores, nesse contexto, são instrumentos essenciais para assegurar a indisponibilidade dos ativos que possam ser produto ou proveito dos crimes, garantindo a reparação dos danos causados e a responsabilização dos envolvidos.

Ainda, a medida se mostra proporcional, uma vez que
a quantia a ser bloqueada (R$ 250.000,00) corresponde ao valor da vantagem indevida supostamente recebida pelos investigados, não havendo, portanto, excesso na constrição patrimonial
. Ademais, a possibilidade de o sequestro recair sobre bens lícitos, nos termos do
DecretoLei
no 3.240/1941, garante que a reparação dos danos seja integral, mesmo que os ativos ilícitos não sejam suficientes para cobrir o prejuízo causado.

Por fim, destaca-se que esta medida está em consonância com o parecer do Ministério Público, que reconheceu a necessidade e a proporcionalidade do bloqueio das contas bancárias como instrumento essencial para o avanço das investigações e a preservação de eventuais ativos obtidos ilicitamente. Assim, o deferimento desta medida assecuratória mostra-se fundamental para a efetividade da persecução penal e a proteção do patrimônio público e, por conseguinte, o interesse de toda a coletividade.

Desta feita, com escopo no ordenamento e, considerando que há configuração de elementos concretos, tendo sido preenchidos todos os requisitos autorizadores das medidas assecuratórias representadas, afigurando-se adequada, necessária e proporcional, por conseguinte, resta autorizado o seu deferimento.

Ex
positis,
em consonância ao parecer ministerial
,
DEFIRO o pedido formulado pela autoridade policial e DETERMINO
o:

3.1. SEQUESTRO dos veículos e imóveis
abaixo pertencentes e/ou utilizados pelos investigados, bem como valores em espécie acima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e bens de alto valor, a exemplo de relógios, joias, obras de arte e outros veículos, que porventura sejam encontrados na posse dos investigados, ao que passo a individualizar os bens aos quais recairá o referido sequestro:

REPRESENTADOS

VEÍCULOS

IMÓVEIS

1

JOELSON FERNANDES DO AMARAL

CPF: 594.118.051-91

1)
VW/SAVEIRO CL 1.6 MI, cor verde, 1998/1998, placas
KNP0982
;

2)
Honda/XR 250 Tornado, cor azul, 2005/2005, placa
KAE8375
;

3)
Nissan/
March
10S, cor branca, 2015/2016, placas
PWQ1673
;

4)
Chevrolet/S10 LTZ FD2A, cor branca, 2018/2019, placas
QOM9E96
.

1)
Lote 14, Quadra 15, Residencial San Marino, Avenida A, Parque das Nações, Cuiabá – MT,
matrícula 90.038
, Livro 2, ficha 01F, 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT.

2

FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA

CPF: 357.921.597-34

1)
Chevrolet/
Tracker
12T A RS, cor preta, 2024/2025, placas SPS8F71.

1)
Lote 10, Quadra 18 – construído, bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT, matrícula 41.184, do 5o Serviço Notarial de Registo de Imóveis de Cuiabá-MT;

2)
Imóvel matriculado sob o no 38.733, no Cartório do 6o Ofício de Cuiabá, registrado em nome de Ana Kely Cruz Silveira (CPF 092.512.707-83) e Michele Silveira Conte (CPF 690.872.881-15), filhas do investigado

3

JOSÉ MÁRCIO DA SILVA CUNHA

CPF: 353.804.461-91

1)
VW/Parati CL 1.8 MI, cor verde,
KAI9250
;

2)
Ford/KA SE 1.0 HAB, cor branca, 2016/2017, placas
QBD8559
;

3)
Chevrolet/Ônix 1.4 MT LT, cor cinza, 2018/2019, placas
QCW6E90
;

4)
Hyundai/HB20 10 M SENSE, cor branca, 2021/2021, placas
RAR6I21
.

1)
Casa 12, Quadra 02, Rua Raul Santos Costa, n.o 355, Residencial
Pacem
, Bairro Ribeirão do
Lipa
, Cuiabá-MT,
matrícula 103.068
, Livro 02, ficha 01F, 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária Comarca de Cuiabá-MT.

3.1.1.
No tocante aos
veículos
elencados acima, seja lançado o
registro de bloqueio via RENAJUD
, a fim de evitar
transferência nos registros dos bens
de propriedade das pessoas físicas relacionadas.

3.1.2.
Ainda no que diz respeito aos automóveis listados e/ou outros apreendidos,
consigno que,
apesar da constrição patrimonial, eles deverão ficar depositados com os seus atuais possuidores até posterior provimento judicial sobre a destinação desses bens
, devendo-se constar expressamente no mandado a determinação retro
.

3.1.3.
No tocante aos imóveis elencados acima, seja oficiado aos
CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS
de Cuiabá/MT para que procedam a averbação do sequestro na matrícula, impedindo que haja transferência de patrimônio até que se finde a persecução penal.

3.2. BLOQUEIO DE VALORES
existentes nas contas bancárias dos representados, cujo cumprimento se dará pela inclusão da ordem GLOBAL no valor de
até R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) via
Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD
, associada a cada um dos CPFs acima já elencados.

3.2.1. Consigno que caso
os bloqueios bancários não atinjam os valores determinados para sequestro
,
DETERMINO seja efetivado junto ao sistema CNIB, ordem de indisponibilidade de eventual patrimônio imobiliário possuído pelos acima representados, que seja suficiente a cobrir o saldo requerido
.

Consigno que a determinação constante no item 3.2 será efetivada mediante COMUNICAÇÃO ANTECIPADA PELA AUTORIDADE POLICIAL AO JUÍZO, ou seja, em momento anterior à deflagração da operação, objetivando cumprir com a programação desta última, em observação à
cautelaridade
da medida
.

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários para o fiel cumprimento das ordens elencadas acima
.

4. DAS MEDIDAS CAUTELARES DE NATUREZA PESSOAL

A autoridade policial representou pela decretação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a suspensão do exercício de função pública, conforme o art. 319, VI, do Código de Processo Penal, em relação aos vereadores JOELSON FERNANDES DO AMARAL e FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA, além de outras medidas cautelares diversas da prisão em relação a todos os investigados.

Pois bem.

Após análise dos autos, em conformidade com o art. 282 do CPP e seus incisos, verifica-se que
a aplicação das cautelares diversas da prisão é imperativa
, vejamos.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, justifica-se, primordialmente, pela necessidade de se resguardar a ordem pública, a qual se encontra inequivocamente ameaçada pela gravidade dos fatos investigados e pela conduta dos agentes envolvidos. A solicitação e o possível recebimento de propina por agentes públicos – especialmente, recebendo valores em espécie dentro do prédio do próprio órgão –, em troca de favorecimento de interesses privados, representam um grave atentado à moralidade administrativa e à confiança da sociedade nas instituições democráticas, valores caros à Constituição Federal e que sustentam o Estado Democrático de Direito.

A gravidade concreta dos delitos sob investigação é patente, considerando que, conforme apurado, os vereadores JOELSON FERNANDES DO AMARAL e FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA, valendo-se de seus cargos e funções públicas, solicitaram e, em tese, receberam vantagem indevida para facilitar a aprovação de matéria de interesse da empresa HB 20 Construções EIRELI, em detrimento do interesse público e da probidade administrativa. Tal conduta, além de configurar, em tese, o crime de corrupção passiva, demonstra um desprezo flagrante pelos deveres inerentes ao mandato parlamentar e um desvio de finalidade na atuação dos agentes públicos, que, em vez de zelarem pelo bem comum, buscaram atender a interesses particulares em troca de vantagens financeiras.

Amplamente evidenciado, portanto, o fumus
comissi
delicti, resta inexoravelmente imperioso dispender acerca do periculum in mora, consubstanciado pela necessidade de aplicação das medidas cautelares para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas perpetradas pelos parlamentares.

Destarte, a manutenção dos vereadores Joelson Fernandes do Amaral e Francisco Carlos Amorim Silveira em seus cargos eletivos representa um risco concreto de que continuem a utilizar a estrutura da Câmara Municipal para a prática de atos ilícitos, influenciando decisões e obstruindo a apuração dos fatos.

A
suspensão do exercício da função pública
, portanto, é medida imprescindível para afastar esse risco e garantir a lisura da investigação, impedindo que a proximidade dos investigados com o poder político local, em razão de seus cargos – inclusive, à época, o vereador “Chico 2000” ocupava o cargo de Presidente da Casa Legislativa Municipal –, aumente a probabilidade de que possam se valer de sua influência para dificultar a colheita de provas, intimidar testemunhas ou desvirtuar o curso da investigação.

Aliás, convém destacar a transcrição do Termo de Declaração no 2025.8.49151 (ID 188289572), o qual revela que João Jorge Souza
Catalan
Mesquita, ao ser novamente ouvido, confirmou a versão inicial dos fatos e forneceu detalhes adicionais sobre o modus operandi do esquema criminoso, reforçando a necessidade de se adotarem medidas cautelares para garantir a integridade da investigação.

Para além disso, a continuidade delitiva, exercida através da influência dos parlamentares investigados na Câmara Municipal, deve ser imediatamente minada, à medida que o denunciante João Jorge afirmou que, depois de cumprir o “acordo” e efetuar o pagamento dos valores estipulados, o vereador Sargento Joelson procurou estabelecer novos contatos em outras ocasiões com o objetivo de viabilizar novos intentos junto a empresa HB 20 em prol de proveitos pessoais e autopromoção política, consoante teor do Termo de Declaração no 2024.8.187787 (ID 188287446).

Nessa esteira, demonstrado o nexo de causalidade entre o exercício do mandato parlamentar e a atividade criminosa exercida por Joelson Fernandes do Amaral e Francisco Carlos Amorim Silveira, objetivando evitar a continuidade da utilização indevida do cargo em prol de proveitos pessoais e atos criminosos, bem como proteger a imagem e a credibilidade do parlamento local, seriamente abaladas pelos fatos relatados, inequívoco que o afastamento temporário garante um ambiente mais seguro à instrução processual, reduzindo a influência política dos agentes.

Ademais, a
imposição de outras medidas cautelares
, como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso a determinados lugares e a proibição de contato com determinadas pessoas, visa impedir que os investigados, de igual modo, interfiram na coleta de provas, intimidem testemunhas ou destruam documentos relevantes para a investigação. Essas medidas, em conjunto, buscam assegurar a produção de provas de forma livre e desimpedida, garantindo o direito à verdade e à justiça, além de evitar que a influência dos investigados possa comprometer a apuração dos fatos.

A
proibição de acesso à Câmara Municipal de Cuiabá
certamente impedirá que os vereadores utilizem a estrutura do órgão para dificultar a apuração dos fatos ou influenciar servidores e outros agentes públicos e/ou políticos.

Já a
proibição de contato com funcionários da empresa HB 20 Construções
Eireli
e com testemunhas do caso
visa evitar que os investigados exerçam pressão sobre essas pessoas para que alterem seus depoimentos ou omitam informações relevantes, garantindo a integridade da prova testemunhal. A complexidade do esquema criminoso e a necessidade de se identificar todos os envolvidos justificam a adoção dessa medida, que se mostra proporcional e adequada à gravidade dos fatos investigados.

A
proibição de ausentar-se da Comarca e a entrega dos passaportes
, por sua vez, visam garantir que os investigados permaneçam à disposição da Justiça e não se furtem à aplicação da lei penal, assegurando a efetividade da persecução penal e a responsabilização dos envolvidos. Essas medidas, embora restritivas da liberdade de locomoção, são proporcionais à gravidade dos crimes investigados e à necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Diante do exposto, com fulcro nas disposições do art. 282, I e II; art. 319, I, II, III, IV e VI (primeira parte); e art. 320, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial,
DEFIRO
o pedido formulado pela autoridade policial e DETERMINO, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou enquanto perdurarem as investigações
:

4.1. A
SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA
, consistente no afastamento do mandato dos parlamentares vereadores de Cuiabá,
JOELSON FERNANDES DO AMARAL
– CPF 594.118.051-91 e
FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA
– CPF 357.921.597-34. 4.2.

A
DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
consistentes em (i) comparecimento periódico em juízo; (
ii
) proibição de acesso ou frequência à Câmara Municipal de Cuiabá, bem como à empresa HB Construções
Eireli
ou seus canteiros de obras, notadamente a obra do “Contorno Leste”; (
iii
) proibição de manter contato entre si ou com os outros conhecedores dos fatos sob apuração, notadamente os funcionários, ex-funcionários, representantes e sócios da empresa pagadora da propina, HB Construções
Eireli
ou com testemunhas, sobretudo com servidores da Câmara Municipal de Cuiabá; (
iv
) proibição de ausentarem-se da Comarca; (v) proibição de ausentarem-se do País, com entrega dos passaportes no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em desfavor das pessoas de:

a.
JOELSON FERNANDES DO AMARAL
- CPF 594.118.051-

b.
FRANCISCO CARLOS AMORIM SILVEIRA
- CPF 357.921.597-34;

c.
JOSÉ MÁRCIO DA SILVA CUNHA
– CPF 353.804.461-91;

Destarte, no momento oportuno, qual seja, aquele a ser comunicado pela autoridade policial acerca da deflagração da operação, buscando salvaguardar a
cautelaridade
das medidas deferidas, portanto: • OFICIE-SE à Câmara Municipal de Cuiabá na pessoa da Presidente, a Vereadora Paula Calil, comunicando a suspensão do exercício da função pública dos Vereadores Joelson e Francisco Carlos, para que sejam tomadas as medidas pertinentes no âmbito daquele órgão legislativo. • INTIME-SE os representados acima acerca das medidas cautelares a eles impostas, devendo ser advertidos, na mesma oportunidade, acerca das ressalvas do art. 282, § 4o, do CPP. Autorizo o envio da presente decisão e dos respectivos mandados judiciais diretamente ao
email
funcional dos Delegados subscritores.

O presente feito e o Inquérito Policial correspondente deverão correr em segredo de Justiça
, diante da vinda de informações sigilosas nos autos, limitando a vista e o exame dos autos ao requerente, ao Ministério Público e este Juízo. Tome o Sr. Gestor as providências necessárias.

Ciência ao representante do Ministério Público. Comunique-se a autoridade policial.

Cumpra-se, com urgência em segredo de justiça, expedindo-se o necessário. [id. 303362391].

De proêmio, quanto ao
prazo das investigações
, entendo que não há falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o encerramento destas.

A jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento no sentido de que
a duração do inquérito deve ser apreciada à luz das circunstâncias concretas de cada caso
, em especial nos feitos de maior complexidade, com pluralidade de investigados, multiplicidade de diligências e elementos técnicos em processamento. Vejamos:

[...]

5. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e para o oferecimento da denúncia não se sustenta, tendo em vista que o feito está na fase de investigação, com diligências em curso, sendo razoável a duração da persecução penal, dada a complexidade do caso, a pluralidade de investigados e o desmembramento dos autos.

(N.U 1013002-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)
"

No caso em exame, as diligências descritas nos autos, como
a extração de dados de aparelhos celulares, quebras de sigilo bancário, análise de registros telemáticos, e a realização de perícias complementares,
revelam, por sua natureza e amplitude, a necessidade de um tempo de tramitação compatível com não pela complexidade da investigação, em termos diante da
estruturação de um possível esquema de corrupção sistêmica
no interior do Poder Legislativo Municipal, envolvendo favorecimento indevido de empresa contratada pelo Município mediante contrapartidas espúrias, mas, no caso em razão
de deligência para subsidiar apresentação de denúncia
.

E neste ponto, é necessário destacar que o Ministério Público se manifestou pela prorrogação do inquérito,
reconhecendo a necessidade da continuidade das apurações diante da
pendência
de laudos periciais e da apuração de fluxos financeiros e vínculos subjetivos entre os investigados.

Ademais, consigno que a
mera duração temporal das investigações, por si só, não configura excesso de prazo
quando ausente desídia do órgão persecutório e presentes diligências em curso.

No entanto, quanto ao pedido subsequente,
acerca das medidas cautelares impostas
, verifico que a intrincada controvérsia, nesta sede mandamental, reclama a reafirmação de premissas que são consubstanciais ao processo penal democrático: a excepcionalidade das medidas cautelares pessoais, a sua provisionalitas e, sobretudo, a sua função instrumental, jamais punitiva,
devendo sempre guardar correspondência lógica e temporal com o risco que pretendem neutralizar
.

Tais medidas, como tem advertido a melhor doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não podem converter-se em gravosos gravames perpetuados, sob pena de desfigurar-se o cânone da proporcionalidade que lhes dá legitimação.

In casu
, o afastamento do exercício do mandato de vereador foi originalmente deferido em contexto em que se reputou necessário blindar a investigação contra potenciais ingerências do agente político, ante indícios de corrupção passiva coligidos por elementos documentais, telemáticos e financeiros. Essa moldura – registre-se – não se ignora.

Contudo, ocorre que, supervenientemente, sobrevém elemento fático-jurídico de relevo, apto a reorientar o juízo de necessidade da cautelar extrema de suspensão da função pública: a fase investigativa foi concluída, encontrando-se o inquérito em carga ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia [ou eventual requerimento pontual], conforme informação oficial prestada pela autoridade dita coatora:

“[...]

As decisões, ora atacadas
, justificaram e fundamentaram
a importancia das medidas impostas, conforme excertos da decisão de id. 191927675 doravante transcritos:

[...]

Cumpre-me informar ainda, que o Inquérito Policial distribuído sob no 1020358-20.2024.8.11.0042 (...) se encontra com carga para o Ministério
Público oferecer denúncia e/ou solicitar novas diligências.
”
[id. 305293869, p.10]

Tal dado superveniente e de inequívoca confiabilidade, por provir do próprio Juízo do NIPO, demonstra que as medidas impostas já cumpriram sua finalidade no momento oportuno e revela que a colheita do material probatório sensível
já se exauriu
, circunstância que despotencializa o risco específico que, antes, se imputava ao exercício da função parlamentar como vetor de interferência indevida na investigação.

Em outras palavras, é dizer que o motivo determinante que justificou a medida [resguardar a higidez de diligências investigativas em curso] não mais subsiste no plano concreto.

É consabido que a contemporaneidade das cautelares não se confunde com a data do fato, mas, isto sim, com a persistência do risco atual que a medida visa enfrentar. E é precisamente aqui que incide o juízo de adequação e necessidade, sob pena de se admitir, por via reflexa, uma cassação indireta do mandato popular do qual o ora paciente foi eleito com 2.945 votos, incompatível com a vocação restrita e instrumental das cautelares pessoais.

Nesse horizonte, a manutenção do afastamento – uma das mais gravosas limitações ao
ius honorum
–
sem demonstração renovada
de perigo concreto [atos de obstrução ou aliciamento ainda possíveis] transborda os limites do razoável, invertendo a lógica da excepcionalidade.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem advertido que a medida de suspensão do exercício de função pública deve ser constantemente reavaliada, à luz das circunstâncias subsequentes, sob pena de desproporcionalidade, admitindo o afastamento quando imprescindível e proporcional ao fim almejado observando a razoabilidade da duração e à análise contextual das cautelares. Vejamos:

[...]
. 2. Entende este Tribunal que a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, VI, do CPP, não está sujeita a prazo definido, obedecendo a sua duração aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração o momento em que foi estabelecido o afastamento das funções públicas e a demonstração efetiva de sua necessidade para o alcance dos objetivos almejados na ação penal
(HC 392.096/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 27/4/2018)

(STJ - RHC: 133790 MG 2020/0225708-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2020)

No mesmo diapasão, a própria informação judicial que instrui os autos atestou a etapa final do procedimento inquisitivo, com remessa ao
Parquet
, o que fragiliza a narrativa de risco atual vinculado ao exercício do mandato, de modo que não subsistiria razão para a manutenção da cautelar de afastamento do seu cargo eletivo de vereador em novo mandato.

Repisa-se: não se está a minimizar a gravidade concreta dos fatos investigados, que em cognição sumária relevam indícios de autoria e materialidade, nem a afastar a pertinência de outras restrições menos gravosas, como o comparecimento periódico, a proibição de contato com pessoas e locais determinados, e as limitações de deslocamento internacional.

Tais medidas, corretamente calibradas, satisfazem a tutela da ordem pública e a regularidade da persecução penal sem impor, à já exaurida a fase de colheita, o sacrifício máximo do afastamento funcional.

Nesse quadro, entendo que
a revogação específica da cautelar de suspensão do exercício do mandato emerge como providência de estrita conformidade constitucional,
repondo-se o paciente ao cargo para o qual foi eleito, sem prejuízo da persecução penal e até mesmo, se assim entenderem os vereadores ser necessário instalação de comisso parlamentar de Inquérito à demonstrar se houve ou não quebra do decorro parlamentar pelos investigados e que se prossiga, agora sob a titularidade do Ministério Público, em sede de
opinio delicti
.

Diante do exposto, e considerando a superveniência fática decorrente das informações prestadas pela unidade tida como coatora, em dissonância ao parecer,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
para revogar
apenas
as medida cautelar de
afastamento do exercício do mandato de vereador e a proibição de contato em relação aos servidores da câmara municipal de Cuiabá
, mantidas todas as demais cautelares já impostas [CPP, art. 319], até ulterior deliberação do Juízo de origem, que poderá reavaliá-las diante de qualquer alteração relevante do estado de coisas.

Ademais, nos termos do art. 580 do CPP,
estendo os efeitos da presente decisão ao vereador Francisco Carlos Amorim Silveira “Chico 2000”
, porquanto se encontra em idêntica situação fático-processual do paciente, submetido às mesmas medidas cautelares, inexistindo qualquer elemento que justifique tratamento jurídico diverso.
Assim, fica igualmente revogada a medida de afastamento do exercício de seu mandato, mantidas, contudo, as demais cautelares já impostas, nos mesmos moldes ora deliberados.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara Criminal:

Na essência, infere-se dos autos que, atendendo à representação da autoridade policial, o Juízo de origem impôs ao paciente as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:
(i)
suspensão do exercício da função pública;
(ii)
comparecimento periódico em Juízo;
(iii)
proibição de acesso à Câmara Municipal de Cuiabá;
(iv)
proibição de contato com testemunhas e funcionários da empresa HB20 Construções EIRELI;
(v)
proibição de se ausentar da comarca; e
(vi)
retenção do passaporte.

As restrições cautelares foram fixadas em
25/abril/2025
, no interesse do inquérito policial instaurado para apurar e identificar os autores do suposto crime de corrupção passiva (art. 317 do CP).

De acordo com as investigações, o paciente,
Joelson Fernandes do Amaral
, vereador da Câmara Municipal de Cuiabá, e seu colega parlamentar
Francisco Carlos Amorim Silveira
, em razão do exercício do mandato, teriam solicitado à empresa HB20 Construções EIRELI vantagens indevidas em troca do apoio dos parlamentares a medidas legislativas que favoreceriam a empresa.

De acordo com as diligências preliminares, a empresa teria entregado aos vereadores, por meio de interpostas pessoas, via transferência bancária ou em espécie, o valor total de R$ 250.000,00.

Ao apreciar o
writ
, o eminente relator votou pela
concessão parcial da ordem
para revogar as medidas cautelares de afastamento do exercício do mandato de vereador e de proibição de contato com servidores da Câmara Municipal de Cuiabá, benefício que, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, ainda estendeu ao vereador
Francisco Carlos Amorim Silveira
.

Em apertada síntese, é ponderado que “
a colheita do material probatório sensível
já se exauriu
”, circunstância, sob a sua óptica, que “
despotencializa o risco específico que, antes, se imputava ao exercício da função parlamentar como vetor de interferência indevida na investigação
” (destaque original).

Assim, por reputar insubsistente no plano concreto o motivo determinante da restrição, concluiu não haver risco atual e perigo concreto que justifique a manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da função pública.

No entanto, penso que a ordem não comporta concessão.

Não se ignora que, ao prestar as informações judiciais, a autoridade acoimada coatora consignou que inquérito policial “
se encontra com carga para o Ministério Público oferecer denúncia e/ou solicitar diligências
”.

Também não se desconhece que o relator reputou “
superveniente e de inequívoca confiabilidade
” esse dado, a ponto de concluir que as medidas cautelares impostas “
já cumpririam a sua finalidade no momento oportuno
”.

A premissa fática é equivocada, contudo.

Estranhamente, as informações judiciais noticiando a remessa dos autos ao Ministério Público foram prestadas em 07/agosto/2025, às
12h29min
(id. 305293869), enquanto a consulta à base de dados eletrônicos de primeira instância revela que o despacho determinando a intimação do Ministério Público para se manifestar foi proferido duas horas depois do mesmo dia, às
14h30min
(id. 203623884 – autos n. 1020358-20.2024.8.11.0042).

Logo, é
inverídico
que, ao tempo das informações, os autos estavam com carga para o órgão acusatório para oferecer denúncia ou requerer diligências.

Mais curioso ainda é que, no mesmo dia, às 17h49min, o Ministério Público devolveu os autos ao Juízo pontuando não haver sobre o que se manifestar, “
uma vez que os últimos andamentos que ocorreram em sua tramitação foram apenas a emissão de certidão de objeto e pé (requerida pelo investigado Joelson Fernandes do Amaral) e a juntada de pedido de informações do TJ/MT solicitando informações sobre o andamento do presente caderno investigatório
”.

Como se nota, a magistrada que subscreve as informações, Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi, não prestou informações verídicas ao consignar que os autos estavam com carga para o Ministério Público – medida que, conforme ressaltado, foi efetivada só duas horas depois de efetivamente apresentadas as informações –, e induziu em erro o douto relator ao incutir-lhe a ideia de que as diligências investigatórias primordiais já haviam sido finalizadas.

As investigações
ainda estão em curso
e há medidas investigatórias pendentes de cumprimento.

A suspensão do exercício da função pública nem de longe foi determinada com o exclusivo objetivo de evitar a interferência do paciente nas investigações, mas também – e sobretudo – para tutelar a
ordem pública
e impedir que o paciente continuasse se valendo do mandato parlamentar para perpetuar a prática delitiva.

No ponto de interesse, eis os trechos relevantes do ato impugnado:

“
Amplamente evidenciado, portanto, o fumus comissi delicti, resta inexoravelmente imperioso dispender acerca do periculum in mora, consubstanciado pela necessidade de aplicação das medidas cautelares para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas perpetradas pelos parlamentares
.

Destarte, a manutenção dos vereadores Joelson Fernandes do Amaral e Francisco Carlos Amorim Silveira em seus cargos eletivos representa um
risco concreto de que continuem a utilizar a estrutura da Câmara Municipal para a prática de atos ilícitos, influenciando decisões
e obstruindo a apuração dos fatos
(...).

Para além disso,
a continuidade delitiva, exercida através da influência dos parlamentares investigados na Câmara Municipal, deve ser imediatamente minada
, à medida que o denunciante João Jorge afirmou que, depois de cumprir o ‘acordo’ e o pagamento dos valores estipulados, o vereador Sargento Joelson procurou estabelecer novos contatos em outras ocasiões com o objetivo de viabilizar novos intentos junto a empresa HB 20 em prol de proveitos pessoais e autopromoção política, consoante teor do Termo de Declaração no 2024.8.187787 (ID 188287446).

Nessa esteira, demonstrado o nexo de causalidade entre o exercício do mandato parlamentar e a atividade criminosa exercida por Joelson Fernandes do Amaral e Francisco Carlos Amorim Silveira, objetivando
evitar a continuidade da utilização indevida do cargo em prol de proveitos pessoais e atos criminosos, bem como proteger a imagem e a credibilidade do parlamento local, seriamente abaladas pelos fatos relatados, inequívoco que o afastamento temporário garante um ambiente mais seguro à instrução processual, reduzindo a influência política dos agentes
” (id. 303362391). Destaquei.

Ademais, não houve alteração no panorama fático desde que a Quarta Câmara Criminal, em sessão datada de 4/junho/2025, ao julgar o
habeas corpus
n. 1014080-95.2025.8.11.0000
, abordou a temática e, seguindo o voto do relator, denegou a ordem impetrada em favor do coinvestigado
Francisco Carlos Amorim Silveira
.

Confira-se:

“
O habeas corpus é via inadequada para discutir afastamento de cargo ou mandato, salvo quando houver restrição à liberdade de locomoção, como no presente caso, em que houve proibição de acesso ao prédio público. 4.

O afastamento cautelar do mandato parlamentar é juridicamente possível por decisão fundamentada do juiz de primeiro grau, sem necessidade de remessa à Casa Legislativa, por não se aplicar a vereadores o art. 53, § 2o, da CF (incoercibilidade relativa dos deputados e senadores). 5. Demonstra-se nexo entre a conduta delitiva (corrupção passiva) e o exercício da função pública, sendo a medida cautelar imprescindível para impedir continuidade da utilização indevida do cargo e para garantir a ordem pública, a instrução criminal e evitar reiteração delitiva
. 6. As medidas restritivas que se limitam às atividades típicas da função parlamentar e de presidente da Câmara de Vereadores, por tempo determinado, não sendo desproporcionais ou irrazoáveis. 7. A contemporaneidade das medidas está presente, pois, embora fatos atinjam legislatura anterior, a gravidade concreta dos delitos e o risco de interferência nas investigações justificam a manutenção das cautelares. 8. A decisão atacada está devidamente fundamentada, com base em provas documentais, declarações de colaboradores, relatórios técnicos, quebra de sigilos e demais elementos que indicam possível prática delitiva e a necessidade das medidas para resguardar o interesse público e a efetividade da persecução

penal
” (Destaquei).

Vale destacar que o recurso ordinário em
habeas corpus
n. 217.663/MT em curso no Superior Tribunal de Justiça,

interposto contra o aresto acima mencionado, foi monocraticamente
desprovido
em
23/julho/2025
pelo ministro relator Ribeiro Dantas, que ressaltou “
a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida cautelar de suspensão do mandato parlamentar, como forma de se evitar a reiteração delitiva e a interferência nas investigações (em risco diante da influência política do recorrente na casa legislativa)
”.

Finalmente, em decisão recentíssima de
22/agosto/2025
, às 16h59min, o Juízo de origem negou a pretensão do coinvestigado para revogar as restrições cautelares, em especial o afastamento do exercício da função pública, em face da “
ausência de fato novo apto a modificar o cenário fático-jurídico que ensejou as cautelares
”.

Enfim,
como o ato acoimado coator d
ensifica o princípio da necessidade da motivação das decisões (art. 93, inc. IX, da CF) ao apontar,
com base em elementos concretos e idôneos, o perigo que a liberdade plena do paciente representaria para os meios ou fins do processo penal (art. 282, § 5o, do CPP),
é defeso reconhecer o alegado constrangimento ilegal.

Isto posto, com a devida vênia ao douto relator,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Joelson Fernandes do Amaral
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara Criminal:

Acompanho parcialmente o entendimento do eminente relator quanto à concessão da ordem de
habeas corpus
, porém por fundamentação diversa e mais restrita, e com a devida vênia ao douto 2o vogal, divirjo de seu posicionamento pelos fundamentos que passo a expor.

De início, reconheço a pertinência das ponderações do eminente 2o vogal quanto às circunstâncias temporais das informações prestadas pela autoridade coatora. É verdade que a questão cronológica específica sobre a remessa dos autos ao Ministério Público merece esclarecimento, e a divergência temporal apontada não pode ser ignorada. Contudo, ainda que se reconheça eventual imprecisão nas informações judiciais, entendo que tal aspecto não compromete o cerne da análise que deve orientar a decisão neste momento processual.

A medida cautelar de suspensão do exercício da função pública foi inicialmente deferida com fundamentos que, à época de sua imposição, revelavam-se idôneos e juridicamente justificáveis. Não se está aqui a negar a legitimidade da decisão originária, que se pautou em elementos probatórios concretos e na necessidade de tutelar tanto a higidez das investigações quanto a ordem pública. O magistrado de origem fundamentou adequadamente sua decisão com base nos indícios de corrupção passiva coligidos através de elementos documentais, telemáticos e financeiros, demonstrando o nexo causal entre o exercício do mandato parlamentar e as condutas delitivas investigadas.

Todavia, o que se impõe reconhecer é que as medidas cautelares não podem perpetuar-se indefinidamente, devendo ser constantemente reavaliadas à luz das circunstâncias supervenientes e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É precisamente neste ponto que diverge minha análise da apresentada pelo douto 2o vogal, pois entendo que o atual cenário fático exige uma releitura da necessidade e adequação da medida extrema de afastamento funcional.

O elemento determinante para esta reavaliação não reside exclusivamente na alegada conclusão das investigações - aspecto que, conforme demonstrado pelo 2o vogal, permanece controvertido -, mas sim na constatação de que já foram cumpridas as principais medidas assecuratórias e investigativas que justificaram a imposição das cautelares. As buscas e apreensões foram realizadas, os bloqueios de valores efetivados, os sigilos bancários e telefônicos quebrados, os dados telemáticos extraídos e analisados. Em suma, a fase mais sensível e vulnerável da investigação, aquela que demandava proteção contra possíveis interferências dos investigados, foi superada.

Mais relevante ainda é a circunstância fática de que não mais subsiste o substrato material específico sobre o qual se edificou a conduta delitiva investigada. A empresa HB20 Construções EIRELI (CNPJ n. 15.482.315/0003-51), objeto central das supostas tratativas ilícitas, já não mais presta serviços para o Município de Cuiabá, não mantendo qualquer vínculo contratual ativo relacionado ao escopo das investigações (
Portal Transparência | Serviços - Prefeitura de Cuiabá
).

Assim, sem a existência de contratos vigentes ou pendências contratuais específicas que possam motivar novas intermediações parlamentares do tipo investigado, resta eliminado o elemento concreto que viabilizaria a continuidade da prática delitiva específica apurada. Esta alteração do panorama fático é determinante para a análise do risco de reiteração criminosa, pois afasta o substrato material necessário para a repetição da conduta investigada.

Quanto ao argumento de que a suspensão visa tutelar a ordem pública e impedir a perpetuação da prática delitiva mediante o uso do mandato parlamentar, é forçoso reconhecer que tal fundamento perde densidade diante da ausência do objeto material que ensejava o risco. Não se trata de negar a gravidade dos fatos investigados ou de minimizar a reprovabilidade social das condutas imputadas, mas de reconhecer que a proporcionalidade da medida deve ser aferida em face das circunstâncias concretas do momento presente, não das que existiam quando de sua imposição.

O princípio da proporcionalidade, em sua tríplice dimensão, exige análise rigorosa da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das restrições impostas.

Se inicialmente a medida de suspensão revelava-se adequada para prevenir interferências na investigação e coibir reiterações delitivas, no atual contexto, em que as principais diligências foram cumpridas e não mais existe o substrato contratual específico que viabilizava as condutas investigadas, outras medidas cautelares menos gravosas mostram-se suficientes para atingir os mesmos objetivos.

As restrições de comparecimento periódico, proibição de contato com investigados e testemunhas, vedação de acesso a determinados locais e retenção do passaporte preservam adequadamente os fins da persecução penal sem impor o sacrifício extremo do afastamento funcional.

Não prospera, outrossim, o argumento de que as investigações ainda estão em curso e há medidas pendentes de cumprimento como óbice à concessão da ordem. É certo que investigações complexas podem demandar prazos dilatados, e eventual prorrogação do inquérito não implica, por si só, na manutenção automática de todas as cautelares inicialmente impostas. O que se exige
é a demonstração de nexo causal entre as diligências pendentes e a necessidade específica da medida restritiva
, nexo que não se vislumbra no presente caso diante da alteração das circunstâncias fáticas supervenientes.

Registro que não ignoro a decisão do Superior Tribunal de Justiça mencionada pelo douto 2o vogal, que desproveu recurso ordinário em caso análogo envolvendo o coinvestigado
Francisco Carlos Amorim Silveira
. Contudo, tal precedente não obsta a análise individualizada do presente
writ,
especialmente considerando que podem ter supervindo elementos fáticos não contemplados na decisão pretérita.

Além disso, sabe-se que as medidas cautelares devem ser constantemente reavaliadas, não sendo imunes a alterações supervenientes do quadro fático-jurídico.

Também não vejo na recente decisão do juízo de origem, que negou pedido de revogação das cautelares ao coinvestigado
Francisco Carlos Amorim Silveira
, impedimento para a concessão da ordem. O
habeas corpus
constitui remédio constitucional autônomo, e a análise da legalidade das restrições deve pautar-se pelos elementos de fato e de direito disponíveis no momento do julgamento do
writ,
independentemente de pronunciamentos anteriores sobre a mesma questão.

O argumento central que sustenta a concessão parcial da ordem repousa na constatação de que a manutenção da medida de suspensão do mandato, no atual contexto, revela-se desproporcional em face dos fins que pretende alcançar.

A suspensão do exercício de função pública, especialmente quando se trata de mandato eletivo, representa uma das mais graves restrições ao
ius honorum
, afetando não apenas o investigado, mas também o corpo eleitoral que o elegeu. Tal gravame extremo deve encontrar justificação proporcional na necessidade concreta de sua manutenção, necessidade que não mais se evidencia diante das circunstâncias supervenientes descritas.

Por outro lado, as demais medidas cautelares impostas permanecem adequadas e proporcionais ao estágio atual da persecução penal. O comparecimento periódico em juízo assegura a disponibilidade dos investigados, a proibição de contato com testemunhas e funcionários da empresa preserva a higidez probatória, a vedação de acesso a determinados locais impede interferências residuais, e a retenção do passaporte garante a presença dos investigados na jurisdição. Este conjunto de restrições, sem a medida extrema de
afastamento funcional
, mostra-se suficiente para tutelar os interesses da persecução penal no momento presente.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto do eminente relator para conceder parcialmente a ordem, revogando as medidas cautelares de
afastamento do exercício do mandato de vereador e a proibição de contato em relação aos servidores da câmara municipal de Cuiabá
impostas ao paciente
Joelson Fernandes do Amaral
, mantidas as demais restrições cautelares.

Do mesmo modo, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da presente decisão ao coinvestigado
Francisco Carlos Amorim Silveira
, por encontrar-se em idêntica situação processual.

Reforço, a revogação fundamenta-se na desproporcionalidade da medida diante da
inexistência atual do substrato material que viabilizava o risco de reiteração da conduta investigada
, sem prejuízo do restabelecimento da medida restritiva em caso de eventual reiteração delituosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025